Tribunal: TJMT
Processo: 0030017-74.2004.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-10-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0030017-74.2004.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (EMBARGANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), MARCIO DE LARA PINTO (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO -
EXECUÇÃO FISCA
L
- OMISSÃO - IPTU – TRANSCURSO DE MAIS DE 05 ANOS ENTRE A CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO E A CITAÇÃO VÁLIDA DO EXECUTADO – AJUIZAMENTO DA AÇÃO EXECUTIVA ANTERIOR À LEI COMPLEMENTAR N.o 118/2005 – NÃO APLICAÇÃO – SÚMULA 106/STJ - EMBARGOS REJEITADOS.

1. Não devem ser acolhidos os embargos de declaração, quando verificada a ausência de omissão/contradição no acórdão.

2.
O prazo de prescrição, para fins tributários, é de cinco anos. Seu início é a data da constituição definitiva do crédito tributário pelo lançamento (art. 174, do CTN), podendo ser interrompida a prescrição pela ocorrência das hipóteses do parágrafo único deste mesmo artigo, nelas incluída a citação pessoal válida do sujeito passivo da obrigação, e não o simples ajuizamento do executivo fiscal[...]”.
(TJMT – RAI 1000681-14.2016.8.11.0000 – Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 05/11/2018, Publicado no DJE 08/11/2018)
.

3.
A demora para a realização da citação do executado se deu por culpa da Fazenda Pública, que não informou nos autos o endereço correto do devedor dentro do quinquídio legal para a citação do devedor, portanto, inaplicável, o teor da Súmula 106 do STJ,

4.Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração interposto
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
, contra acórdão proferido nos autos Recurso de Apelação Cível, que negou provimento ao recurso.

Alega o ente embargante que o acórdão padece do vício da omissão, pois não foi observado que a prescrição foi causada pelo Poder Judiciário, já que demorou mais de 02 anos, para expedir a carta de citação.

Ressalta ainda, que a decisão não se referiu ao lapso temporal percorrido entre um comando judicial e outro, preferindo apenas afirmar que houve “impulsionamento em tempo razoável pelo juízo
a quo
”.

Ao final, requer o acolhimento dos aclaratórios, para sanar a omissão alegada.

Sem apresentação de contrarrazões, ante a ausência de angularização processual na instância singela.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Segundo o art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade; eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre os quais o juiz devia pronunciar-se de ofício ou a requerimento; e/ou corrigir erro material.

Do cotejo entre as alegações apresentadas pela Embargante com a decisão embargada, não há qualquer vício de omissão a ser sanado.

Verifica-se que a Embargante utiliza-se do recurso tão rediscutir a matéria, o que não cabe nesse caso, pois a decisão foi proferida com clara exposição das razões de fato e de direito e fundamentada em jurisprudência apascentada desta Corte de Justiça, de que
a demora para a realização da citação do executado se deu por culpa da Fazenda Pública, que não informou nos autos o endereço correto do devedor dentro do quinquídio legal para a citação do devedor, portanto, inaplicável, o teor da Súmula 106 do STJ,
nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – TRANSCURSO DE MAIS DE 05 ANOS ENTRE A CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO E A CITAÇÃO VÁLIDA DO EXECUTADO – AJUIZAMENTO DA AÇÃO EXECUTIVA ANTERIOR À LEI COMPLEMENTAR N.o 118/2005 – VIGÊNCIA DA REDAÇÃO ANTERIOR DO ARTIGO 174, I, DO CTN – PRESCRIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO - INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO C. STJ –– RECURSO DESPROVIDO.
[...] Decorridos mais de cinco anos entre a data da constituição do crédito e a citação, impõe-se o reconhecimento da prescrição. Não demonstrado que a prescrição do crédito foi motivada por problemas inerentes ao Poder Judiciário, inaplicável a Súmula 106 do c. STJ
. (TJMT- Ap 111779/2016, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 29/01/2019, Publicado no DJE 18/02/2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – PRESCRIÇÃO – ART. 174 DO CTN – OCORRÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO.
O prazo de prescrição, para fins tributários, é de cinco anos. Seu início é a data da constituição definitiva do crédito tributário pelo lançamento (art. 174, do CTN), podendo ser interrompida a prescrição pela ocorrência das hipóteses do parágrafo único deste mesmo artigo, nelas incluída a citação pessoal válida do sujeito passivo da obrigação, e não o simples ajuizamento do executivo fiscal[...]”.
(TJMT – RAI 1000681-14.2016.8.11.0000 – Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 05/11/2018, Publicado no DJE 08/11/2018).

Ademais, é certo que houve a análise do processo e devido impulsionamento em tempo razoável pelo juízo a quo, razão pela qual o decurso do quinquídio legal para a devida citação do devedor ocorreu pela
não indicação
do endereço correto do devedor.

Portanto, em face da inexistência de quaisquer vícios a sanar, os presentes embargos declaratórios não merecem acolhimento, não podendo servir, de modo algum para reanalise da questão, eis que extrapole os limites dos incisos do artigo 1.022 do CPC.

Com essas considerações,
REJEITO
os embargos declaratórios, mantendo inalterado acordão hostilizado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/09/2020